Tribunal: CARF
Processo: 10880.956236/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956236/2008-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.005 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERGUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Em exame Processo Administrativo decorrente da apresentação de Declaração de
Compensação eletrônica (DCOMP) no 10615.65474.280904.1.3.04-0284, relativa a crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM) de Cofins do Período de Apuração (PA) 31/08/2000,
arrecadado em 15/09/2000, no valor de R$ 50.067,80.
Conforme se extrai do Despacho Decisório, o DARF constava integralmente
alocado aos débitos declarados em DCTF referentes aos PAs 31/08/2000 e 31/12/2001, motivo
pelo qual a compensação foi não homologada, dada a inexistência de crédito, nos termos do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande – MS, alegando, em síntese, que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956236/2008-53
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956236/2008-53

a decisão não havia observado as retificações nas DCTF realizadas em 09/12/2004 e 11/06/2003,
que teriam liberado o crédito do pagamento realizado ora utilizado em compensação.
A DRJ-MS, por sua vez, em decisão unânime, explicou que as DCTF retificadoras
haviam sido observadas no processamento da DCOMP, entretanto, o pagamento permanecia
alocado aos débitos declarados em virtude dos créditos informados na DCTF retificadora não
terem sido confirmados. Ademais, o contribuinte não teria observado a necessidade de
apresentação de pedido/declaração de compensação, nos termos da IN SRF no 210/2002, sendo
seu ônus a comprovação do direito creditório. Vide ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2000
DIREITO CREDITÓRIO ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A compensação de débitos deve ser efetuada mediante apresentação da Declaração de
Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação do formulário Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, em síntese, que não poderia o
Acórdão recorrido alegar a falta de acesso aos documentos, devendo a DRJ buscar as
informações que deveria ter, ou então, determinar a realização de diligência para que a Receita
Federal juntasse os documentos necessários aos autos.
Afirmou a existência de homologação tácita da compensação realizada nos autos
do Processo no 10880.008805/99-73.
Defendeu ainda que não poderia a instância a quo fundamentar sua decisão em
Instrução Normativa não vigente à época dos fatos e da apresentação do PERDCOMP.
Por fim, alega já ter juntado aos autos em outros processos administrativos os
documentos necessários à apuração do crédito, anexando, em recurso voluntário, extratos e cópia
de Pedidos de Compensação relativos aos períodos em discussão.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 23/06/2015,
apresentou Recurso Voluntário em 21/07/2015, portanto, é tempestivo e dele tomo
conhecimento.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956236/2008-53

Como já exposto em relatório, a compensação apresentada pelo contribuinte foi
não homologada em virtude do pagamento de Cofins relativo ao PA 31/08/2000 estar alocado
aos débitos declarados em DCTF nos PAs 31/08/2000 e 31/12/2001.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, o contribuinte defendeu que a não
homologação teria decorrido do não processamento das DCTF retificadoras apresentadas em
09/12/2004 (fls. 52-58 – 3o Trimestre/2000) e 11/06/2003 (fls. 59-63 – 4o Trimestre/2001).
Em sentido diverso, o Acórdão recorrido explicou que as DCTF retificadoras
foram processadas, entretanto, o pagamento permaneceu alocado aos débitos em virtude dos
créditos informados não terem sido comprovados, conforme Planilha de análise incluídas no
próprio corpo do Acórdão recorrido (fls. 68 e 69):

[...]

Como se nota das Planilhas, parte do crédito informado em DCTF não foi
confirmado, permanecendo o pagamento alocado aos débitos, motivo pelo qual a compensação
foi não homologada pelo Fisco.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente concentra seus esforços em afirmar a
obrigação do Fisco de ter acesso aos registros e documentos que fundamentam seu direito
creditório, ademais, já teria juntado em outros processos as informações necessárias.
Entre um de seus tópicos de recurso, faz menção à compensação “não
comprovada” referente ao Processo Judicial no 91.0712416-3, no valor de R$ 60.428,49.
Segundo a DRJ, não haveria nos autos prova do crédito relativo ao processo
judicial, sendo juntado pelo contribuinte somente cópia de decisão em Mandado de Segurança
(2009.61.00.004387-8) relativo ao direito de obtenção de Certidão Negativa de Débitos, sem
qualquer relação com a compensação informada. Ademais, nos termos da IN SRF no 210/2002 e
seguintes, caberia ao contribuinte a apresentação de pedido/declaração de compensação relativo
ao crédito judicial.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956236/2008-53

Por outro lado, agora em recurso voluntário, o contribuinte destaca que a
compensação informada em DCTF, foi realizada nos autos do Processo Administrativo no
10880.008805/99-73, protocolizado em 21/09/2000.
De fato, ao analisar os documentos juntados em sede de recurso, percebe-se a
existência de protocolo de Pedido de Compensação, datado de 21 de setembro de 2000,
justamente relativo ao débito declarado na DCTF do PA 31/08/2000, vide recorte:

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956236/2008-53

Ao que parece, houve sim o pedido de compensação, por meio de processo
administrativo, referente ao débito relativo ao PA 31/08/2000, que consistia em um dos motivos
para a negativa do saldo credor do pagamento ora em discussão.
As outras “compensações” não confirmadas, relativas ao aproveitamento de
pagamentos realizados em períodos anteriores (PA 01/1996 e PA 11/2001), já alocados em
outros débitos, não foram objeto de contestação específica por parte da recorrente, estando
incluídas somente nos argumentos gerais apresentados.
Explicados os fatos processuais, passo a defender a necessidade de realização de
diligência.
A apresentação de comprovante do Pedido de Compensação efetuado em
21/09/2000, referente ao débito de Cofins do PA 31/08/2000, coloca em dúvida a real
procedência da análise realizada pela decisão recorrida.
É certo que o contribuinte, nem em DCTF, nem em Manifestação de
Inconformidade, informou a existência do Pedido de Compensação objeto do Processo no
10880.008805/99-73, deixando para fazer somente em última instância do litígio administrativo.
Porém, este Colegiado há muito, em obediência ao Princípio da Verdade Material,
sedimentou entendimento pela possibilidade de análise de provas apresentadas em sede de
recurso voluntário, especialmente quando demonstrem a possibilidade da existência do crédito
alegado, e desse entendimento compartilha este Relator.
Dessa forma, entendo que devem os autos retornar à Unidade de Origem, para que
possa ser verificada a procedência da compensação efetuada nos autos do Processo no
10880.008805/99-73, sendo os demais argumentos apreciados quando do retorno dos autos ao
CARF.
Pelo exposto, VOTO por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
a) Junte aos autos a íntegra do Processo Administrativo no 10880.008805/99-73 e
intime o contribuinte a apresentar demais documentos comprobatórios
necessários para apreciação do crédito em discussão;
b) Verifique se houve o deferimento (ou não) da compensação pleiteada no
Processo Administrativo no 10880.008805/99-73, comprovando ser a decisão
definitiva ou não na esfera administrativa;
c) Após, elabore Relatório de Diligência reapreciando o direito creditório
relativo ao pagamento objeto desta compensação em litígio, levando em conta
o resultado da compensação pretendida no Processo Administrativo no
10880.008805/99-73,
bem
como
demais
documentos
eventualmente
solicitados ao contribuinte em sede de diligência;
d) Dar ciência do Relatório elaborado, bem como de eventuais modificações no
resultado do reconhecimento do direito creditório, facultando ao contribuinte
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação;
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956236/2008-53

e) Encerrado o prazo, devolver os autos ao CARF para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital